Tribunal: STF
Processo: RE 1572194
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÕES CÍVEIS- AÇÃO CIVIL PÚBLICA- DIREITO À SAÚDE- REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - REJEITADA- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS – INTERFERÊNCIA NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 1.. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob o rito de repercussão geral (RE 855178/SE - Tema 793), sedimentou que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles isoladamente ou em conjunto."2. A tese firmada reforça a solidariedade entre União, Estados e Municípios no que toca aos serviços de saúde, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos, conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de medicamentos que não integram a tabela do Sistema Único de Saúde, devendo ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. Deve ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, determinou a realização das cirurgias ortopédicas dos pacientes que estavam na lista de espera, por não ser possível proceder a análise das necessidades individuais” (eDOC 192 – ID: 2c1c4cc6, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 196; e 198, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a responsabilidade do Estado de Minas Gerais e do Município de Igarapé em garantir os direitos fundamentais dos pacientes do sistema público de saúde local. 



    Alega-se que restou comprovado que os pacientes, no município de Igarapé, aguardam o agendamento das cirurgias ortopédicas há mais de uma década e sem previsão de atendimento (eDOC 294 – ID: 6d15ed5a, p. 5).



    Defende-se restringir a interferência do Judiciário para solucionar a questão seria ignorar que o decurso do tempo agrava certas enfermidades, não raro diminui a eficácia do tratamento, impõe sofrimento e dor incalculáveis aos pacientes, sendo certo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que consagra a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em casos de omissão estatal na implementação de políticas públicas (eDOC 294 – ID: 6d15ed5a, p. 8).



    Argumenta-se que não se está diante de escolha de política pública pelo administrador, mas sim de omissão injustificável, que autoriza a intervenção do Judiciário (eDOC 294 – ID: 6d15ed5a, p. 8).



    Requer-se, assim, que os entes públicos sejam compelidos a prover a assistência à saúde pleiteada, consistente na realização de cirurgias ortopédicas em atraso.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas, como regra, apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando subsistente ofensa a garantias fundamentais dos jurisdicionados. 



    Nesse sentido, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, esta Corte constitucional limitou a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, para fixar que, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve-se apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, no caso, trata-se de ação civil pública e que, por essa razão, não seria possível analisar as necessidades nem o atual estado de saúde dos pacientes individualmente. Com base nisso, registrou que a procedência dos pedidos implicaria em interferência na execução da política pública de saúde. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No presente caso restou comprovada a existência de lista com 165 (cento e sessenta e cinco) pacientes aguardando realização de cirurgias ortopédicas por muitos anos, no referido Município. 



    Pois bem. 



    Embora, tenha firmado entendimento no sentido de que nas ações individuais, nas quais as partes buscam obter prestação de assistência à saúde, tenho deferido as pretensões, desde que demonstrada a necessidade e impossibilidade financeira de arcarem com o custo do tratamento. 



    Todavia, no presente caso, por tratar-se de ação coletiva, na qual busca-se tutelar o direito dos pacientes do MUNICÍPIO DE IGARAPÉ que necessitam submeter-se a cirurgias ortopédicas eletivas, impossível analisar as necessidades, nem mesmo o atual estado de saúde, razão pela qual pode-se afirmar que haverá interferência na execução da política pública de saúde, a qual compete ao Poder Executivo, nos termos do art.196 da CR/88. 



    Sendo assim, a reforma da sentença é medida que se impõe. 



    Isso posto, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. E JULGO PREJUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS” (eDOC 192 – ID: 2c1c4cc6, p. 8)  



    Na espécie, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte constitucional quanto à possibilidade de imposição de obrigação de fazer em face de entes públicos. 



    Efetivamente, no caso dos autos, não subsiste controvérsia quanto à demora na realização das cirurgias ortopédicas pelo Município de Igarapé, dado o reconhecimento de que há uma lista de espera com 165 pacientes a aguardar o procedimento há mais de dez anos. Desta feita, restou constatada a situação excepcionalíssima a atrair a atuação do Poder Judiciário no caso dos autos.



    Diga-se que a improcedência do pedido formulado na ação civil não se sustentou no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, mas sim na impossibilidade de o Poder Judiciário atuar em demandas coletivas que visem à tutela de saúde, por não ser possível a interferência do Poder Judiciário em uma situação em que impossível aferir a condição de saúde de cada paciente de maneira individualizada. 



    O primeiro ponto que deve ser contesta em tais fundamentos consiste no fato de que admitir como verdadeira a tese adotada pelo Tribunal de origem implicaria em restringir a atuação do Poder Judiciário a apenas demandas individuais, o que se mostra incompatível com o sistema de tutela coletiva, cujos interesses estão voltados à proteção de bens jurídicos e de sujeitos de direitos próprios, diversos das demandas individuais. Trata-se, pois, da própria natureza dos interesses coletivos, que ultrapassa a órbita das necessidades individuais para construir uma noção de interesse que atua em uma dimensão transindividual.



    Além disso, também implica em tornar a tutela judicial de demandas coletivas contraproducente, conforme bem delineado pela segunda onda renovatória do acesso à justiça, proposta por Mauro Cappelletti, que possui dentre suas finalidades não só a celeridade e a economia processual, como também a economia de recursos financeiros, o que é alcançado, dentre outras medidas, por meio da redução do número de demandas judiciais que possam ser solucionadas por meio de um único processo. 



    De fato, a consequência prática da orientação seguida pelo Tribunal de origem é de que seria necessária a propositura de tantas ações quanto a quantidade de pacientes interessados em determinado atendimento médico, com desperdício de recursos e de tempo públicos, notadamente se considerado que o atraso na realização das cirurgias ortopédicas é um problema crônico do sistema de saúde local, com a afetação de todos os pacientes que possuem interesse em se beneficiar do procedimento médico.



    Dito isto, concluo que o acórdão do Tribunal de origem, ao reformar a sentença de primeira instância e julgar improcedente os pedidos, com fundamento unicamente na impossibilidade de o Poder Judiciário interferir na execução de Políticas Públicas, contrariou a orientação do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual os autos devem retornar à origem para que as provas sejam reapreciadas, a fim de aferir a eventual responsabilidade dos entes públicos e a necessidade de adotar medidas judiciais para compeli-los a realização dos procedimentos médicos, sem o obste apontado pelo órgão julgados quanto à impossibilidade de aferir a condição de saúde de cada paciente.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a adequá-lo ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 698 da repercussão geral, devendo a decisão judicial “apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado” constitucionalmente almejado.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente